Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-50.2021.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005159-50.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (RECORRENTE), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), DIRLAINE ROCHA DOS SANTOS - CPF: 966.606.351-49 (RECORRIDO), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 129839698, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
condenando
a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (
quatro mil reais
)
a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, aplicando a multa no teto fixado de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
, a título de
astreinte
s, com correção pelo INPC desde a data do arbitramento (15/10/2021).

Contra essa sentença, a reclamante opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados, retificando a sentença para considerar que o início da contagem do prazo para cumprimento da decisão liminar se deu em 25/10/2021 e se encerrou em 25/11/2021, devendo ser considerado como início da mora a data de
26/11/2021
(id. 129838355).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

Preliminares
:

1) Ilegitimidade ativa;

2) Nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa e contraditório – Art. 5º, LV, da CF/88.

Mérito
:

1) A multa por suposto descumprimento de determinação judicial – Improcedência;

2) A inexistência de danos morais;

3) O valor da indenização.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa da autora, uma vez que, apesar de a reclamante informar que os apartamentos são alugados para terceiros, a demandante é a proprietária do imóvel, possuindo relação jurídica com a reclamada, sendo titular da matrícula de nº 446605-5, conforme documentos anexados nos ids. nºs 129838289, 129838297 e 129838300.

Segundo consta na petição inicial, a autora é proprietária do residencial Antônio Macário, localizado na Av. Airton Senna, nº 1203, Bairro São José, em Pontes e Lacerda-MT.

Afirma que no residencial existem 10 (dez) apartamentos, todos alugados, que possuem a mesma estrutura: um quarto com suíte, cozinha, sala americana e lavanderia, existindo, ainda, a área comum de uso de todos os inquilinos, onde há duas torneiras para utilização.

Informa que o imóvel possui 11 (onze) cavaletes, sendo 10 (dez) para cada um dos apartamentos e um para servir a área comum do imóvel.

Aduz que, a partir do final do ano de
2019
e início do ano de
2020
, os inquilinos começaram a reclamar por falta de água nos apartamentos, que ocorria em vários dias da semana, com constantes reclamações, através do representante legal do residencial, Sr. José Daniel de Oliveira.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
Em atenta análise aos fatos e provas constantes nos autos verifico que o imóvel da parte autora estava sofrendo com a privação de água em razão da instalação de ramais insuficientes para atender 11 cavaletes constantes no imóvel, privação de agua está comprovada pelas reclamações realizadas pelos inquilinos da parte autora, bem como pelos protocolos de pedido de providência administrativa constantes nos autos
.

Em que pese a parte requerida informe que realizou vistorias e que o fornecimento estava regular, o fato é que a parte autora informa que o fornecimento somente foi regulado, com pressão suficiente nos cavaletes, após a instalação de um ramal externo para cada cavale
te.

Portanto, a obrigação de fazer deve ser mantida
.

O dano moral decorrente desse defeito deve ser reconhecido diante do desvio produtivo do consumidor que teve que despender seu tempo para resolução de forma administrativa, sem sucesso até a decisão liminar, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso
. (...)
(grifei)

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, visto não ter sido oportunizado a produção de prova testemunhal, indispensável para a comprovação das suas alegações.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso
,
constata-se que o MM. Juiz monocrático, ao homologar o projeto de sentença e julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte reclamada de tentar comprovar suas alegações, por meio da oitiva dos técnicos que realizaram as vistorias antes e depois da propositura da ação, no sentido de que a pressão dos ramais que abasteciam os cavaletes era suficiente para o abastecimento nos apartamentos
.

Observa-se que, na peça contestatória, a reclamada pugnou pela produção de prova oral em audiência de instrução.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento de parcial procedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022